Tribunal: TJDFT
Processo: 0734444-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734444-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em face do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília. O incidente visa solucionar a controvérsia acerca da competência para processar e julgar a ação anulatória de arrematação do bem, proposta por ROGÉRIO VERSIANI NEVES em desfavor de VERA LÚCIA VERSIANI. Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento (art. 94 CPC). Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias (art. 207, I, do RITJDFT). Após, à d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator